Tribunal: TJBA
Processo: 8007665-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007665-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELLEMONDA ARAUJO MANGABEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR RICARDO SANTOS FARIAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDÍCIOS DE DESNECESSIDADE. OCULTAÇÃO DA DIMENSÃO DOS RENDIMENTOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno oposto contra decisão monocrática
que
indeferiu
o pedido de concessão da justiça gratuita, porém deferiu o parcelamento do preparo em 02 (duas) prestações iguais e sucessivas, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de jurisprudência que defere o benefício a pessoa com renda superior àquela percebida pela agravante e da ausência de obrigação legal de exibir extratos de conta bancária ou faturas de cartões de crédito.

III. Razões de decidir

3. A situação comprovada nos autos não permite concluir que o pagamento das custas iniciais seria passível de causar prejuízo à sua mantença ou da família, na medida em que não há prova da condição de hipossuficiente d
a
agravante
.

4.
Isto porque, e
m que pese a parte recorrente ter apresentado a Declaração do IRPF, e holerite (ID nº 77492453 e 77492467), é possível afirmar que a renda ali registrada, não é compatível com o
alto investimento
(assim declarado pela própria autora na sua petição inicial), que envolve a instalação de sistema de captação de energia solar em sua residência.

5.
Em que pese o Juízo ter solicitado a apresentação de documentos como extrato de contas bancárias e faturas de cartão de crédito, a parte preferiu omitir a exibição solicitada.
Em que pese a ausência de obrigação legal de fazê-lo, ao assim agir, a parte assume o risco da sua conduta omissiva, especialmente quando existem fortes indícios de que a renda declarada não seria compatível com o investimento reclamado.

6.
A existência do único recebimento de
renda indicada não é compatível com o restante da situação financeira revelada pela parte agravante.

IV. Dispositivo

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007665-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
ELLEMONDA ARAUJO MANGABEIRA
, e como agra
vado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURA
DOR(A) DE JUSTIÇA